Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719467-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Vistos e etc. Em atenção ao princípio da dialeticidade, intime-se a parte agravante a especificar o objeto da pretensão recursal, apontando, objetivamente, a decisão de primeiro grau agravada, com pontuais argumentos da sua irresignação em relação a esta, assim como, na mesma oportunidade, deve também comprovar a tempestividade do recurso. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator